Tribunal: TJES
Processo: 5004354-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004354-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004354-73.2022.8.08.0014
ORIGEM
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
WANDERSON CUNHA DA SILVA
EMBARGADOS:
EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de piso.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de ratificação da multa imposta pelo Juízo
a quo
em decisão liminar
.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado
. O simples fato de não haver revogação expressa da multa outrora arbitrada, por si só, já demonstra a sua ratificação. Aliás, é o que se extrai das razões de decidir do ato sentencial, o qual restou confirmado por este Órgão revisor, com destaque para o fato de que a parte autora, ora embargante, sequer manejou o recurso apropriado contra tal ato objurgado, demonstrando assim o seu conformismo e, sob tal olhar, a impossibilidade de, em sede de embargos aclaratórios contra o Acórdão, questionar suposta omissão. É necessário dizer, por fim, que a discussão sobre a cobrança da multa arbitrada deve ser analisada no momento de eventual cumprimento de sentença. Com isso, as destacadas razões recursais da parte autora, ora embargante, não se mostram hábeis para qualquer alteração do ato guerreado, na medida em que as partes, se desejarem, poderão levantar os argumentos de não cumprimento da obrigação em referência na fase processual adequada e, a critério do Juízo
a quo
, as medidas e diligências cabíveis serão adotadas, inclusive as questões atinentes à redução, majoração e extinção das
astreintes
.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(5).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido tanto o Acórdão, quanto a Sentença, por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)